Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-92.2019.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000177-92.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ROZENICE PEREIRA ESTECHEZ DEL PILAR DE SOUZA - CPF: 934.549.371-91 (APELADO), MAHK RYMMENHN PEREIRA ESTECHE GALEANO - CPF: 019.200.431-01 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROZENICE PEREIRA ESTECHEZ DEL PILAR DE SOUZA - CPF: 934.549.371-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO REALIZADO POR INCAPAZ SEM A ANUÊNCIA DA CURADORA
–
CONTRATO NULO
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
CURATELA ANTERIOR À DESPONIBILIZAÇÃO DE NUMÉRÁRIOS EM CONTA BANCÁRIA E DESCONTOS DE VALORES REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIAÇÃO
– NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA À LUZ DO
ART. 166, I C/C O ART. 104, I, DO CÓDIGO CIVIL
–
PRELIMINAR DE TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DA INADIMPLÊNCIA DA AUTORA
– PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme disposto no artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal.

2.
In casu
, o Requerido/Apelante sustenta que os descontos efetuados no benefício previdenciário da Requerente/Apelada se deram em razão da contratação de serviço (empréstimo e título de capitalização) via CAIXA ELETRÔNICO
, contudo,
NÃO APRESENTA NENHUMA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
, como por exemplo: cópia do contrato, gravação telefônica com a contratação do serviço, prova da disponibilização de crédito em conta bancária, entre outros e
ainda que de forma virtual, descumprindo o ônus que lhe compete por força do art. 373, II do CPC .

3. Por outro lado, restou comprovado nos autos que a interdição da parte Requerente foi judicialmente reconhecida em
07/07/2015
e os contratos de empréstimos debatidos foram celebrados em
26/08/2017
e
05/12/2017
, conforme disponibilização de valor em conta em extrato de movimentação bancária, além disso, a Requerente ainda comprova o desconto de valores referentes a títulos de capitalização em
26/08/2017
e
25/11/2016
, ou seja, posteriores à interdição da Requerente, contudo, SEM A PARTICIPAÇÃO DA CURADORA e sem observar a necessidade de autorização judicial para a realização dos mesmos, razão pela qual a sentença .

4.
Nesse esteio, o retorno das partes
ao status quo
ante, conforme previsão do art. 182 do Código Civil, que,
in casu
, compreende o cancelamento dos contratos de empréstimo pessoal 0785163 e 6968934, os títulos de capitalização n. 2601871 e 5370001 e os descontos operados no benefício assistencial concedido à Requerente/Apelada, bem como a restituição pelo Requerido/Apelante dos valores descontados indevidamente do benefício assistencial da parte Requerente, na forma simples e autorizada a compensação a compensação dos créditos até o montante disponibilizado à Requerente de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais), devendo tudo ser calculados na fase de liquidação e com os acréscimos legais, na forma como determinado em sentença.

5. Nesse esteio, o retorno das partes
ao status quo
ante, conforme previsão do art. 182 do Código Civil é medido que se impõe o que,
in casu
, compreende o cancelamento dos contratos de empréstimo pessoal 0785163 e 6968934, os títulos de capitalização n. 2601871 e 5370001 e os descontos operados no benefício assistencial concedido à Requerente/Apelada, bem como a restituição pelo Requerido/Apelante dos valores descontados indevidamente do benefício assistencial da parte Requerente, na forma simples e autorizada a compensação a compensação dos créditos até o montante disponibilizado à Requerente, na forma como determinado em sentença.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIPLAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000167-87.2023.8.11.0106
, movida por FABIANO SOUZA NUNES, que, reconhecendo a incapacidade para os atos da vida civil da parte Autora,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, para
DETERMINAR
o cancelamento dos contratos de empréstimo pessoal 0785163 e 6968934, os títulos de capitalização n. 2601871 e 5370001 e os descontos operados no benefício assistencial concedido à Requerente, bem como,
CONDENAR
o Requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, a serem calculados na fase de liquidação, ficando
AUTORIZADA
a compensação dos créditos até o montante disponibilizado à Requerente, isto é, R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais), cuja apuração será avaliada em liquidação de sentença.

Irresignado, o banco Requerido interpôs o presente apelo (id. 210228766) sustentando, em sede de preliminar, a tentativa de alteração da verdade dos fatos e da inadimplência da Autora, uma vez que a solicitação do serviço se deu através de caixa eletrônico, em razão disso não há contrato físico, com cartão pessoal e senha de segurança de 6 dígitos, portanto,
“a parte sabia do empréstimo, sendo totalmente válido o desconto (...) Assim, não há que se falar Danos materiais, nem tão pouco em indenização por Danos Morais, posto que o contrato foi validamente contratado, devendo ser a sentença reformada devendo ser julgados improcedentes os pedidos do recorrido.”
.

E no mérito, sustenta que agiu no exercício regular do seu direito, não havendo
“nada de irregular ou que reflita qualquer resquício de abuso por parte do Banco”
, bem como que para fins de restituição em dobro se faz necessária “a prova do constrangimento sofrido ou obrigação imposta à pessoa que o fizesse oferecer os pagamentos”.

Por sua vez,
o comportamento contraditório da parte Autora – quando se mostra inerte por longo período, visto que o fato ocorreu em 2016 e somente agora a parte autora foi procurar o judiciário– é censurado pelo artigo I do artigo 80 do CPC quando pontua que o litigante de má-fé é aquele que deduz “fato incontroverso”’
, como no caso dos autos.

Por fim, sustenta a ausência de prova quanto ao nexo causal ente o suposto dano narrado e qualquer conduta ilícita atribuível ao banco Requerido.

A Requerente/Apelante apresentou suas contrarrazões (id. 210228770) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, uma vez que
“a parte Requerida não se desincumbiu de comprovar a validade do negócio jurídico, tanto que sequer apresentou a cópia do contrato ou extrato da transação capaz de desconstituir a tese da parte recorrida, tratando-se o dispositivo contratual de instrumento eivado de vício formal”
. Para tanto, argumenta que
“quando da ocorrência da indevida celebração (26/08/2017 e 05/12/2017) MAHK RYMMENHN já era considerada pessoa absolutamente incapaz de exercer os atos da sua vida civil, sendo, para tanto, nomeada como curadora sua irmã ROZENICE PEREIRA ESTECHEZ DEL PILAR SOUZA”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, apresentou parecer (id. 217585680) manifestando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que
“o art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, uma vez provado pelo autor os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), com a juntada dos extratos que mostram o desconto efetuado, cabia ao réu desconstituí-los, todavia, deixou de fazê-lo.

Assim, tratando-se de parte vulnerável, no caso, consumidor interditado judicialmente em razão de incapacidade permanente, onde sequer fora demonstrada a regularidade da contratação, tem-se por inexistente a dívida, consequentemente, as deduções efetivadas indevidamente de sua conta é ato ilícito”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 210808191).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS - DA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DA INADIMPLÊNCIA DA AUTORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelante sustenta
preliminar de tentativa de alteração da verdade dos fatos e da inadimplência da Autora, uma vez que a solicitação do serviço se deu através de caixa eletrônico, em razão disso não há contrato físico, com cartão pessoal e senha de segurança de 6 dígitos, portanto,
“a parte sabia do empréstimo, sendo totalmente válido o desconto (...) Assim, não há que se falar Danos materiais, nem tão pouco em indenização por Danos Morais, posto que o contrato foi validamente contratado, devendo ser a sentença reformada devendo ser julgados improcedentes os pedidos do recorrido.”
.

Contudo, não verifico que a tese suscitada em sede de preliminar comporta a apreciação em separado, nos moldes do art. 938 do CPC, por se confundir com o próprio mérito recursal, uma vez que o fundamento da preliminar são questões de fato.

Por sua vez, as preliminares são questões que dizem respeito à própria formação da relação processual, como por exemplo a discussão sobre a competência do juízo e legitimidade da parte, ou questões afetas ao trâmite processual, como a ocorrência de cerceamento de defesa, ou, ainda, questões que reflitam no direito de ação, como por exemplo a ocorrência de prescrição ou decadência. Por isso, o julgamento das preliminares pode impedir o próprio julgamento do mérito, caso sejam julgadas procedentes.

Com essas considerações,
DEIXO DE APRECIAR a matéria suscitada em sede de preliminar,
por se tratar de matéria pertinente ao mérito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colendo Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIPLAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000167-87.2023.8.11.0106
, movida por FABIANO SOUZA NUNES, que, reconhecendo a incapacidade para os atos da vida civil da parte Autora,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, para
DETERMINAR
o cancelamento dos contratos de empréstimo pessoal 0785163 e 6968934, os títulos de capitalização n. 2601871 e 5370001 e os descontos operados no benefício assistencial concedido à Requerente, bem como,
CONDENAR
o Requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, a serem calculados na fase de liquidação, ficando
AUTORIZADA
a compensação dos créditos até o montante disponibilizado à Requerente, isto é, R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais), cuja apuração será avaliada em liquidação de sentença.

Consta nos autos que a Requerente ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Indenização por Danos Morais e Materiais aduzindo que
“mesmo sendo absolutamente incapaz para pratica de atos da vida civil, com sentença transitada em julgada, inclusive devidamente averbada à margem do registro civil a assistida foi atraída pelas promessas, de certa forma invasiva, de crédito fácil formuladas pela instituição financeira, ora REQUERIDA, e assim, mesmo interditada judicialmente, a REQUERENTE MAHK RYMMENHN PEREIRA ESTECHEZ GALEANO acabou contraindo dois empréstimos e diversos títulos de capitalização no Banco Bradesco, sem qualquer assistência ou representação de sua curadora, o que atualmente, vem inviabilizando o recebimento do benefício de prestação continuada que recebe do INSS”
.

E seguiu argumentando que,
“quando a curadora se deu conta da celebração do negócio pela interditada imediatamente se dirigiu a agencia bancária e informou o gerente do Banco que sua irmã, MAHK RYMMENHN PEREIRA ESTECHEZ GALEANO foi devidamente interditada através da ação n.o 1671-82.2014.811.0035, vara única dessa comarca de Alto Garças-MT entregando cópia da certidão de nascimento da interditada, onde consta expressamente a averbação referente à interdição. Contudo, a referida instituição financeira não cancelou os empréstimos e continuou a realizar os descontos no benefício da interditada”
.

E como prova de suas alegações a parte Requerente/Apelada acostou à inicial cópia da certidão de nascimento (id. 210228247) com as observações da curatela.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a petição inicial foi indeferida, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso IV, ambos do CPC e o feito foi JULGADO EXTINTO, SEM resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, ante a inércia quanto à intimação para emendar a inicial.

A Requerente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, contudo, de ofício, o juiz
a quo
tornou sem efeito a sentença e restabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte Requerente promovesse a emenda à inicial, vez que não ficou demonstrada a desídia em praticar os atos processuais necessários.

Diante disso, o banco Requerido foi intimado ara apresentar sua contestação, contudo quedou-se inerte (id. 210228704), razão pela qual foi decretada a revelia (id. 210228710).

De todo modo, o banco Requerido/Apelante apresentou sua contestação (id. 210228724) sustentando, no mérito, a legalidade da contratação debatida nos autos, uma vez que
“o empréstimo foi devidamente solicitado pelo autor e o valor foi depositado em sua conta”
, atentando-se ao fato de que
“somente a parte Autora, OU QUEM POR ELE AUTORIZADO DETINHA O CONHECIMENTO DAS SENHAS, poderia ter concretizado as transações, vez que (...), trata-se de senhas criada por ela, e não imposta pelo Banco Bradesco”
.

Entretanto, registra-se que o Requerido/Apelante não apresentou nenhuma prova de suas alegações, nem mesmo
prints
de telas sistêmicas.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
parcialmente

procedente
, conforme alhures mencionado.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram expostas no relatório.

A Requerente apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou (id. 217585680) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

Isso porquê, não há prova da contratação do serviço por parte da Requerente/Apelada.

In casu
, o Requerido/Apelante sustenta que os descontos efetuados no benefício previdenciário da Requerente/Apelada se deram em razão da contratação de serviço (empréstimo e título de capitalização) via CAIXA ELETRÔNICO
, contudo,
NÃO APRESENTA NENHUMA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
, como por exemplo: cópia do contrato, gravação telefônica com a contratação do serviço, prova da disponibilização de crédito em conta bancária, entre outros e
ainda que de forma virtual.

Por outro lado, restou comprovado que os descontos debatidos nos autos foram celebrados mesmo diante da instituição do regime de curatela estabelecido sobre a contratante, contudo sem o conhecimento de sua representante legal.

Nesse contexto, destacamos que a autora MAHK RYMMENHN PEREIRA ESTECHE GALEANO foi interditada em
07/07/2015
, tendo sua irmã Sra. ROZENICE PEREIRA ESTECHEZ assumido a condição de curadora, conforme consta na Certidão de Nascimento da Requerente/Apelada (id. 210228247).

Portanto, nota-se que a interdição da parte Requerente se deu em data anterior à materialização dos contratos de empréstimos debatidos nos autos, celebrados em
26/08/2017
e
05/12/2017
, conforme disponibilização de valor em conta em extrato de movimentação bancária (id. 210228663), além disso, a Requerente ainda comprova o desconto de valores referentes a títulos de capitalização em
26/08/2017
e
25/11/2016
(id. 210228663), contudo, SEM A PARTICIPAÇÃO DA CURADORA e sem observar a necessidade de autorização judicial para a realização dos mesmos.

Nessa trilha, constatamos que as contratações debatidas nos autos são nulas, à luz do art. 166, I c/c o art. 104, I, do Código Civil. Vejamos:

“Art. 166 – É nulo o negócio jurídico quando:

I –
celebrado por pessoa absolutamente incapaz
;

(...)”
(negritei)

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente capaz
;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”
(negritei)

Logo, bem se vê que a r. sentença se mostrou acertada, uma vez que a declaração da inexistência do contrato é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO 1o APELANTE – PERDA DO OBJETO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ, SEM ANUÊNCIA DE SUA CURADORA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – NÃO CONHECIDO.

“1.
Conforme disposto no artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal.
2. Desconto de parcelas dos empréstimos contratados em benefício previdenciário recebido pelo autor, com base em contrato nulo de pleno direito.(...)(TJ-RJ - APL: 00297274820188190008, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 25/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022).”

Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.”
(N.U 0018986-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

-Consabido que o curador pode transigir em nome do curatelado apenas mediante prévia autorização judicial, nos termos do artigo 1.748, III, do CC/02, o que não foi observado na hipótese em comento, nulas são as referidas negociações. Aliás, nem mesmo com a permissão do parágrafo único do mesmo dispositivo, que prevê a aprovação ulterior do juiz, em casos urgentes justificados pelo risco ao patrimônio do curatelado, a então curadora assim procedeu.

-Portanto, merecem declaração de nulidade os contratos de empréstimos firmados entre as partes, com o retorno ao "status quo ante", devendo os réus restituírem aos curatelados todos os valores por eles adimplidos, não se caracterizando tal determinação enriquecimento sem causa.”
(N.U 1002772-34.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

De mais a mais, vale frisar que a prática em evidência é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante previsto no artigo 39, inciso IV do CDC,
in verbis
:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV- Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

(...)”

Nesse esteio, o retorno das partes
ao status quo
ante, conforme previsão do art. 182 do Código Civil é medida que se impõe, o que,
in casu
, compreende o cancelamento dos contratos de empréstimo pessoal 0785163 e 6968934, os títulos de capitalização n. 2601871 e 5370001 e os descontos operados no benefício assistencial concedido à Requerente/Apelada, bem como a restituição pelo Requerido/Apelante dos valores descontados indevidamente do benefício assistencial da parte Requerente, na forma simples e autorizada a compensação dos créditos até o montante disponibilizado à Requerente de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais), devendo tudo ser calculado na fase de liquidação e com os acréscimos legais, na forma como determinado em sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

mantendo incólume a decisão por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a regra contida no art. 85, §11, do CPC, no que diz respeito aos honorários de sucumbência devidos pela parte Requerida (Banco Bradesco S.A), uma vez que o valor arbitrado corresponde ao percentual máximo permitido (art. 85, §2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024